Tribunal: TJSP
Processo: 1007555-55.2023.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS – Ação de arbitramento de honorários advocatícios – Sentença fundamentada – Cerceamento de defesa não ocorrente – Alegação de inépcia da petição inicial afastada – Competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações relativas à cobrança/arbitramento de honorários advocatícios decorrentes de prestação de serviços profissionais, por se tratar de vínculo

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS – Ação de arbitramento de honorários advocatícios – Sentença fundamentada – Cerceamento de defesa não ocorrente – Alegação de inépcia da petição inicial afastada – Competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações relativas à cobrança/arbitramento de honorários advocatícios decorrentes de prestação de serviços profissionais, por se tratar de vínculo contratual de natureza civil – Prescrição não ocorrente – Contrato verbal de prestação de serviços – Revogação de poderes durante o trâmite da ação objeto do serviço – Prova da prestação do serviço – Remuneração devida – Observação disposto na tabela do OAB, consideradas as peculiaridades do caso concreto – Valor mantido – Sucumbência corretamente fixada – Sentença mantida.

Recursos não providos.